Tribunal: TJSP
Processo: 2036429-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Arrolamento. Gratuidade de justiça indeferida. Reforma. Monte mor composto por imóveis e um veículo, cuja liquidez não se verifica. Insuficiência de recursos do espólio comprovada. Herdeiros que, em análise perfunctória, tampouco reúnem condições para o recolhimento das custas e despesas processuais. Rendimentos pouco expressivos. Exigência constitucional de comprovação da hipossuficiência

Ementa:
Arrolamento. Gratuidade de justiça indeferida. Reforma. Monte mor composto por imóveis e um veículo, cuja liquidez não se verifica. Insuficiência de recursos do espólio comprovada. Herdeiros que, em análise perfunctória, tampouco reúnem condições para o recolhimento das custas e despesas processuais. Rendimentos pouco expressivos. Exigência constitucional de comprovação da hipossuficiência observada. Agravo provido.